Tribunal: CARF
Processo: 13629.720202/2017-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
TRIBUTAÇÃO EM DUPLICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTOS DECLARADOS NA DEFIS E DASN.
Tendo sido excluídos das bases de cálculos os valores declarados pela contribuinte nas DEFIS-DASN, não há que se falar na ocorrência de dupla tributação ao efetuar o lançamento de autos de infração.
PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIA. ÔNUS DO IMPUGNANTE.
A realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas que o sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão proferida no lançamento principal é aplicável aos demais lançamentos reflexivos, face à relação de causa e efeito que os vincula.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA - PRECLUSÃO.
Considerar-se-á preclusa, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/1972, a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela impugnante.
MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%. LEI No 14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 106, II, c, CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na forma da legislação superveniente, ante o anterior patamar de 150% vigente à época dos fatos, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada, quando inexistente a reincidência do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13629.720202/2017-92
ACÓRDÃO
1101-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
E M DE LACERDA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
TRIBUTAÇÃO EM DUPLICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTOS
DECLARADOS NA DEFIS E DASN.
Tendo sido excluídos das bases de cálculos os valores declarados pela
contribuinte nas DEFIS-DASN, não há que se falar na ocorrência de dupla
tributação ao efetuar o lançamento de autos de infração.
PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIA. ÔNUS DO IMPUGNANTE.
A realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas que o
sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça
impugnatória.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão proferida no lançamento principal é aplicável aos demais
lançamentos reflexivos, face à relação de causa e efeito que os vincula.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA - PRECLUSÃO.
Considerar-se-á preclusa, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/1972, a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pela impugnante.
Fl. 3295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720202/2017-92
2
MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%. LEI No 14.689, DE 2023.
RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 106, II, c, CTN.
APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na forma
da legislação superveniente, ante o anterior patamar de 150% vigente à
época dos fatos, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada,
quando inexistente a reincidência do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reduzir a multa qualificada ao
patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls. 3254/3265) interposto pelo contribuinte contra
acórdão da DRJ, efls. 3216/3246, que julgou improcedente impugnação administrativa
apresentadas pelo contribuinte (efl.935/943), referente à autuação (efls.02/48), consubstanciada
em Relatório Fiscal (efls.49/62) e Relatório Fiscal Complementar (efls.3203/3026), que constituiu
créditos tributários de IRPJ e reflexos, aliada à multa de ofício qualificada referentes ao ano
calendário de 2013.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Fl. 3296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720202/2017-92
3
Em ação fiscal empreendida junto a contribuinte acima identificada, a DRF
Coronel Fabriciano/MG constatou omissão de receitas por presunção legal
mediante depósitos bancários de origem não comprovada, tendo sido lavrados
Autos de Infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ (fls. 2/17), de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (fls. 26/38), de Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social – COFINS (fls. 18/25) e de Contribuição para
o Programa de Integração Social – PIS (fls. 39/48), todos relativos a fatos
geradores compreendidos entre 01/01/2013 a 31/12/2013.
Também foram constatadas omissão de receitas no ano-calendário de 2012,
omissões estas que ensejaram na exclusão da impugnante do regime de
tributação do SIMPLES NACIONAL; sendo que tal exclusão consta no processo
administrativo no 13629.720204/2017-81, e análise das omissões de receitas do
ano-calendário
de
2012
consta
no
processo
administrativo
no
13629.720264/2017-02, os quais também são apreciados juntamente com este,
nesta sessão de julgamento.
Por último, registre-se que foi, também, formalizada Representação Fiscal para
Fins Penais – RFFP, sob o número de processo administrativo no
13629.720247/2017-67, devido, em tese, ocorrência de Crimes Contra a Ordem
Tributária.
Este processo restringe-se a apreciar as omissão de receitas por presunção legal
mediante depósitos bancários de origem não comprovada constatadas pela
Fiscalização no ano-calendário de 2013.
Dos Autos de Infração
A autoridade fiscal autuou a impugnante por omissão de receitas caracterizada
por depósitos bancários sem comprovação de origem; qualificou a multa de ofício
ao percentual de 225%, bem como, instaurou procedimento de Representação
Fiscal para Fins Penais. Os fatos que ensejaram a autuação encontram-se
sintetizados no Auto de Infração do IRPJ, a fls. 3/4:
Fl. 3297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720202/2017-92
4

A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foi calculada sobre as bases
tributáveis, à alíquota de 9% (fls. 27):

Fl. 3298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720202/2017-92
5
A COFINS foi calculada sob as regras da incidência cumulativa, conforme descrito
no AI de COFINS (fls. 19):

A contribuição ao PIS foi calculada sob as regras da incidência cumulativa,
conforme descrito no AI de PIS (fls. 40):
Fl. 3299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720202/2017-92
6

Em decorrência da ação fiscal, foram constituídos os créditos tributários abaixo
especificados:
Fl. 3300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720202/2017-92
7

Do Relatório Fiscal
Conforme Relatório Fiscal de fls. 49/62:
1-CONTEXTO
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, de acordo
com o disposto nos artigos 904, 905, 910, 911, 926 e 927 do Decreto n* 3.000, de
26 de Março de 1999, esta equipe de fiscalização procedeu à verificação do
cumprimento das obrigações pertinentes ao SIMPLES NACIONAL, referentes aos
anos-calehdários 2012 e 2013, que resultou na constituição dos créditos
tributários devidos â Receita Federal do Brasil, relativos ao Simples Nacional para
o ano de 2012 e ao IRPJ e seus reflexos para o ano de 2013, conforme
descreveremos a seguir.
A pessoa jurídica denominada E M DE LACERDA EIRELI - ME, constituída em
31/10/2011, tem como objeto a locação de veículos de carga com ou sem
motorista, transportes de cargas em geral, municipal, intermunicipal,
interestadual e internacional (Cnae-Fiscal 49.30-2-02), tendo como responsável a
Sra. Eliandra Moreira de Lacerda, CPF 937.241.360-72, conforme Requerimento
de Empresário anexo.
2-PROCEDIMENTOS
Fl. 3301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720202/2017-92
8
O início da fiscalização ocorreu em 26/02/2015, através do Termo de Inicio de
Procedimento Fiscal, com ciência do contribuinte por via postal, com Aviso de
Recebimento - AR. Neste termo, intimamos o contribuinte a apresentar, para os
anos-calendários 2012 e 2013: Livros Diário e Razão ou Livro Caixa, caso não
tivesse escrituração, e os extratos bancários, em nome da empresa, de todas as
contas e aplicações mantidas em entidades financeiras, inclusive aquelas que
mesmo que não estivessem em nome da empresa/tivessem porventura
movimentado recursos dela. O contribuinte nos apresentou apenas os livros Caixa
referentes a 2012 e 2013.
Entretanto, não nos ' apresentou os extratos bancários. Sendo assim, diante da
não apresentação de referidos extratos bancários, a Fiscalização obteve tais
informações, com o amparo da Lei Complementar n* 105, de 10/01/2001, junto à
instituição financeira na qual houve movimentação da empresa, através da
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira n* 0611100-2015-
00007-5.
De posse das informações bancárias, demos continuidade à ação fiscal,
analisando a Movimentação Financeira do contribuinte em termos globais,
depurando todos os valores creditados nas contas bancárias da empresa, com
ênfase na apuração e exclusão das movimentações financeiras que não
representavam recursos provenientes de receitas obtidas pela fiscalizada e que
puderam ser detectados nos históricos dos extratos bancários.
Na sequência da ação fiscal, por meio do Termo de Intimação Fiscal n* 02 e seus
anexos, com ciência por via postal em 12/06/2015, o contribuinte foi intimado a
comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que
consubstanciaram os créditos bancários, já depurados de ofício, em suas contas-
correntes no anos-calendários de 2012 e 2013,- conforme planilhas preparadas
pela Fiscalização.
O prazo concedido foi de 20 dias. O contribuinte nos enviou Termo de Resposta,
datado de 29/06/2015, justificando parte das movimentações financeiras.
Enviamos pelo correio o Termo de Reintimação Fiscal n* 02/ ciência por via postal
em 16/09/2015, como derradeira tentativa de obter as demais justificativas com
os documentos comprobatórios.
O contribuinte nos enviou Termo de Resposta, datado de 30/09/2015, justificando
apenas mais uma pequena parte dos depósitos bancários.
Dando prosseguimento ao trabalho fiscal, diante, não apresentação total das
justificativas acompanhadas dos documentos comprobatórios, elaboramos uma
nova planilha (anexa a este relatório) que consolidasse todos os créditos cuja
origem não foi comprovada pelo contribuinte, totalizada mensalmente, cujos
valores mensais seguem abaixo:
Fl. 3302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720202/2017-92
9

3 - DA PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Com base nas informações bancárias reunidas, conforme descrito anteriormente,
constatamos que transitaram pelas contas-correntes da empresa nos anos de
2012 e 2013, respectivamente, os valores de R$ 3.464.558,58 (três milhões e
quatrocentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e
cinquenta e oito centavos) e de R$ 2.614.314,97 (dois milhões e seiscentos e
quatorze mil e trezentos e quatorze reais e noventa e sete centavos). Verificamos
que a fiscalizada auferiu em.2012 um total de RS 3.786.277,08 (três milhões e
setecentos e oitenta e seis mil e duzentos e setenta e sete reais e oito centavos)
de receitas e em 2013 RS 3.594.875,06 (três milhões e quinhentos e noventa e
quatro mil e oitocentos e setenta e cinco reais e seis centavos). No entanto, nas
DEFIS e no Livro Caixa foram declaradas apenas RS 321.718,50 (trezentos e vinte e
um mil e setecentos e dezoito reais e cinquenta centavos) em 2012 e R$
980.560,09 (novecentos e oitenta mil e quinhentos e sessenta reais e nove
centavos) em 2013.
Em virtude desta constatação, elaboramos planilhas com os valores
creditados/depositados nas contas-correntes da empresa nos anos de 2012 e
2013 já excluídos os créditos que, pelas suas características, não pudessem
configurar um rendimento. O contribuinte foi intimado a justificara origem dos
Fl. 3303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720202/2017-92
10
depósitos, conforme relatado no item 2 deste relatório, mas até a presente data
ele justificou apenas parcialmente os depósitos.
O artigo 42 da lei 9.430/96 e o artigo 287 do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99 definem que os depósitos bancários de origem não comprovada
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1* O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado peia instituição financeira.
§2* Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação especificas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Sendo assim, não tendo o contribuinte se manifestado a fim de comprovar a
origem dos demais recursos, tem a autoridade fiscal o DEVER de considerar os
valores depositados, não justificados/documentados, como rendimentos
tributáveis e omitidos das declarações e do Livro Caixa, efetuando o lançamento
do imposto correspondente, conforme planilhas demonstrativas que integram o
presente Relatório.
Em razão da omissão de rendimentos, houve alteração também nas alíquotas do
Simples aplicáveis aos valores já declarados, o que gerou a infração denominada
"Insuficiência de Recolhimento", apurada no corpo do Auto de Infração do qual
este Relatório é parte integrante.
4 - DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n*
3.000, de 2/03/99 - RIR/99, art. 190, parágrafo único, com base na Lei
Complementar n* 123, art. 26, § 2o, as microempresas e empresas de pequeno
porte optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a manter o livro-caixa em
que será escriturada sua movimentação financeira e bancária. O contribuinte não
logrou comprovar que referidos depósitos não foram escriturados nos Livros Caixa
de 2012 e 2013.
5 - DA EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL
Foi constatado durante a ação fiscal que o contribuinte incorreu em situações
excludentes da opção ao Simples, por ter deixado de considerar créditos
bancários no cálculo de sua receita bruta, durante todo o período fiscalizado.
Foram reiteradas ocorrências (depósitos de origem não comprovada) em cada
competência, tendo utilizado essa prática de forma habitual e repetida ao longo
de todo o período de 2012, excedendo o limite estabelecido para permanecer no
Simples.
Diante do ocorrido, em conformidade com o RIR/99, art.196, § único (Simples), foi
encaminhada Representação ao Delegado da Receita Federal do Brasil em Coronel
Fabriciano, processo n* 13629.720204/2017-81, para que fosse determinada a
exclusão de ofício do Simples Nacional. Em 21/03/2017 foram expedidos a
Fl. 3304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720202/2017-92
11
Informação Fiscal n* 30/2017/DRF/CFN/Saort e o Ato Declaratório Executivo n*
01 de exclusão do Simples Nacional com efeitos retroativos a 01/01/2013,
assegurando o contraditório e a ampla defesa, cuja ciência se dará juntamente
com o presente Auto de Infração.
6 - DAS NORMAS DE TRIBUTAÇÃO APLICÁVEIS - LUCRO ARBITRADO
Excluída do Simples Nacional, a pessoa jurídica fica sujeita às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Observando-se que a autuada não efetuou a escrituração da sua movimentação
financeira do ano-calendário de 2013, não restou alternativa à Fiscalização que
não fosse arbitrar o lucro da pessoa jurídica, com fundamento no artigo 530,
inciso II, do RIR/1999, que assim dispõe:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado quando:
1 – (...); 11 - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indicios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária: ou (...)
O art. 532 do RIR/99 prevê que, quando conhecida a Receita Bruta, o lucro
arbitrado será determinado pela aplicação dos percentuais fixados no art. 518 do
mesmo regulamento, acrescidos de vinte por cento.
Entende-se como receita bruta tanto a declarada pelo contribuinte quanto a
emissão de receita apurada pela fiscalização. Nesse sentido já se manifestou, o
Conselho de Contribuintes:
"Arbitramento- Receita Bruta Conhecida- Deve se entender por receita conhecida
não só a declarada pelo contribuinte, mas também aquela apurada pelo fisco a
partir de informações coletadas durante a ação fiscal. Não se trata de exigência
suplementar, mas de lançamento de ofício levado a efeito justamente pela
omissão do contribuinte em fazê-lo, nos termos do art. 150 do Código Tributário
Nacional. 1o Conselho de Contribuintes/7a Câmara/ Acórdão , 107-06453 em
07/11/2001. Publicado em 18/04/2002".
7 - DA BASE DE CÁLCULO
De acordo com o art. 532 do RIR/99, o lucro arbitrado das pessoas jurídicas,
quando conhecida a receita bruta, é determinado mediante a aplicação dos
percentuais fixados para o lucro presumido, acrescidos de vinte por cento (Lei n*
9.249, de 1995, art. 15, §1 * e art. 16, e Lei n* 9.430, de, 1996, art. 27, inciso I).
No presente caso, considerando-a atividade desenvolvida pela empresa, qual seja,
prestação de serviços de transporte de carga, o percentual previsto para o lucro
presumido é de 8%. Ou seja, o percentual a ser aplicado totaliza 9,6% quando sé
considera o acréscimo previsto acima. Assim, o lucro arbitrado foi apurado com
base na receita bruta da empresa, sobre a qual houve a incidência da alíquota de
9,6% sobre a receita bruta trimestral para definição da base de cálculo do IRPJ.
Sobre a base de cálculo aplica-se a alíquota do tributo (15%) mais o adicional de
10% sobre o valor que exceder a R$ 60.000.00 no trimestre.
Fl. 3305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720202/2017-92
12
O IRPJ e a CSLL com base no lucro arbitrado são devidos trimestralmente (art. 530
do RIR/1999). O art. 2o da Lei n * 9.715/1998 e o art. 2o da Lei Complementar n*
70/1991 determinam que o PIS e a Cofins sejam apurados mensalmente.
8- APURAÇÕES REFLEXAS
A partir da infração de omissão de receitas que resultou em lançamento de IRPJ,
foram geradas infrações reflexas de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS
e COFINS, uma vez que a receita omitida caracteriza fato gerador dessas
contribuições, conforme previsto no art, 24, § 2o da Lei n* 9.249/95:
"Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão. § 2o O valor da receita omitida será considerado na
determinação da base de cálculo para o lançamento da contribuição social sobre
o lucro líquido, da contribuição para a seguridade social - COFINS e da
contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP."
Quanto à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, instituída pela Lei n*
7.689, de 15/12/1988, as normas de apuração e pagamento são as mesmas
estabelecidas para o IRPJ, conforme o disposto no art. 57 da Lei n* 8.981, de
20/01/1995.
No presente caso, portanto, considerando a atividade desenvolvida pela empresa,
a alíquota aplicável para a apuração da base de cálculo é de 12%, nos termos da
Lei n* 9.249/95, art. 20, calculada com base na receita bruta trimestral. Sobre a
base de cálculo aplica-se a alíquota do tributo, que é de 9%.
A base de cálculo das contribuições para o Pis e a Cofins é a receita bruta da
pessoa jurídica. Para a apuração dos tributos aplica-se, sobre a base de cálculo, as
alíquotas de 0,65% e 3%, respectivamente, tratando-se da sistemática cumulativa,
aplicável às pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro Arbitrado.
Anexas a este Termo encontram-se as planilhas
"DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS PELO CONTRIBUINTE", "RESUMO
MENSAL
DAS
JUSTIFICATIVAS
APRESENTADAS
PELO
CONTRIBUINTE",
"DEMONSTRATIVO
DE
APURAÇÃO
DA
RECEITA
BRUTA
TOTAL"
e
"DEMONSTRATIVO FISCAL DE SITUAÇÃO APURADA".
9 - DAS DEDUÇÕES DOS VALORES DECLARADOS
No presente caso, no ano-calendário de 2012 os tributos foram lançados pela
Fiscalização pelo Simples Nacional. No ano-calendário de 2013, tendo em vista a
exclusão do Simples Nacional, houve alteração da forma de tributação adotada
pelo contribuinte para o Lucro Arbitrado.
Por este motivo, para fins de lançamento, a receita bruta informada nas
declarações da pessoa jurídica foi acrescida aos valores dos depósitos bancários
não justificados para fins de cálculo dos tributos mencionados anteriormente. Os
valores declarados pelo contribuinte nas DEFIS 2012 e 2013 foram deduzidos dos
valores apurados por esta Fiscalização, excluindo-os do presente lançamento.
10 - QUALIFICAÇÃO DA MULTA '
Fl. 3306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720202/2017-92
13
O elemento caracteriza dor da qualificação da multa é o dolo, com a consequente
redução ou supressão de tributo. Entendemos que no presente caso o
comportamento do contribuinte revela o elemento subjetivo do-dolo, uma vez
que a movimentação financeira apresenta um volume muito alto, enquanto sua
escrituração reflete uma mínima parte dela. Deixar de escriturar movimentações
tão relevantes, durante todo o período, não pode ser atribuído a equívoco ou
esquecimento, mas mostra, segundo nossa convicção, a vontade clara de omitir
informações aos destinatários da escrituração.

(*) Obtido conforme a planilha 'Demonstrativo de Apuração da Receita Bruta
Total", anexa.
Analisando o quadro supra, constatamos que a empresa informou na DEFIS e no
livro Caixa de 2012 e 2013 apenas 8,5% e 27,28%, respectivamente, das receitas
apuradas pelo Fisco. Ou seja. 91,50% e 72,72% das receitas apuradas na auditoria
foram omitidas, respectivamente, em 2012 e 2013, tanto da DEFIS quanto dos
livros Caixa. Não se trata, neste caso sob foco, de valores de pouca significância,
cuja atitude omissiva em escriturá-los e declará-los ao fisco federal pudesse ser
atribuída a falhas provindas da negligência nos seus controles contábil-fiscais. Ao
tentar ocultar, em tese. tamanha movimentação bancária à Administração
Tributária Federal, tinha o contribuinte a consciência de que a conduta levaria a
resultado ilícito.
Por essas considerações, entendemos cabível enquadrar a situação fática no
artigo 71 da Lei 4.502/64:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
Fl. 3307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720202/2017-92
14
Em virtude do exposto, a multa de oficio aplicada foi aquela prevista no §1° do
artigo 44 da Lei 9.430/96, de 150% (cento e cinquenta por cento):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n* 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco porcento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento; de falta de
declaração e nos de declaração inexata: (Redação dada pela Lei n* 11.488. de
2007) (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n* 11.488, de 2007)
Também enquadramos tais circunstâncias, EM TESE, no inciso II do artigo 1o da Lei
8.137/90:
Art. 1o Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide
Lei n*9.964. de 10.4.2000)
I-omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II-fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
11 - REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Esta equipe de fiscalização formalizou Representação Fiscal para Fins Penais -
RFFP, sob o número de processo n° 13629.720247/2017-67, na forma da Portaria
RFB n° 2.439. de 21 de dezembro de
2010 e Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que define Crimes Contra a
Ordem Tributária, juntamente com a lavratura do Auto de Infração.
12 - CONCLUSÃO
Face ao exposto, procede-se ao lançamento de ofício em relação aos valores
apurados, exigindo-se o crédito tributário com os devidos acréscimos legais,
demonstrados no presente Auto de Infração. A Fiscalização ateve-se única e
exclusivamente ao levantamento das diferenças relativas ao Simples Nacional,
IRPJ e respectiva tributação reflexa, devido à verificação da movimentação
financeira relativa aos anos-calendários 2012 e 2013. Fica ressalvado o direito da
Fazenda Nacional de realizar novas verificações no futuro, em relação a fatos ou
circunstâncias não observadas nesta oportunidade, inclusive no período
fiscalizado.
O presente Relatório Fiscal é parte integrante dos Autos de Infração, formalizado
através dos seguintes Processos Administrativos Fiscais: - N° 13629.720264/2017-
02 (Simples Nacional) - N° 13629.720202/2017-92 (IRPJ e reflexos). E para constar
e surtir os efeitos legais, lavramos o presente termo em 02 (duas) vias de igual
forma e teor, assinado pelo(s) Auditor(es) Fiscal(is) da Receita Federal do Brasil. A
via do contribuinte, para sua ciência, será enviada via postal, com Aviso de
Recebimento (AR).
Da Impugnação
Fl. 3308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720202/2017-92
15
Através do Termo de ciência de Lançamento (fls. 63/64), a impugnante tomou
ciência (fl.69), em 28/03/2017, dos autos de infração acima referenciados, bem
como de sua exclusão do Simples Nacional. Inconformada, esta apresentou
impugnação (fls. 934/943), em 25/04/2017, alegando o disposto a seguir:
Os Fatos
A recorrente foi autuada após verificação em procedimento fiscal realizado,
apurado anos de 2012/2013, entendendo a Ilustre Auditora fiscal que a empresa
não declarou todo o real faturamento, existindo omissões a serem tributadas nos
termos da lei - segue cópia da autuação fiscal com o enquadramento detalhado e
apuração final do suposto débito.
O presente auto é referente a autuação do ano calendário de 2013 - cuia
tributação é por arbitramento, uma vez que a fiscalização entendeu pela exclusão
do simples nacional, com efeitos retroativos a 01/01/2013.
Insta ressaltar que a empresa recorrente apresentou, em dois momentos
distintos, justificativas dos valores considerados omissos nos extratos bancários
da recorrente o que restou acatado pela Ilustre Fiscal, sendo que na ultima
manifestação - cópia em anexo (manifestação n° 02) a recorrente requereu prazo
e solicitou a Receita a realização de diligencia fiscal para ser possível a
apresentação de todos documentos e, ainda, elencou a principal consideração
que se faz obstáculo a apresentação total dos documentos de forma a justificar
totalmente a suposta omissão fiscal/contábil, objeto da presente autuação - uma
das empresas que efetuaram osdepósitos na conta da recorrente, depósitos estes,
questionados pela auditoria, encontra-se fechada e não restou possibilidade de
apresentá-los (WYNY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA. CNPJ
01.111.828/0008-56).
Conforme, restou comprovada durante o procedimento fiscalizatório, excluindo
seu faturamento declarado, oriundo dos conhecimentos de frete emitidos, cujas
cópias se fazem presente neste recurso, a recorrente apenas recebeu, ou melhor,
dizendo, somente transitou em sua conta bancária, valores de venda
(recebimentos) da empresa - LACERDA COUROS LTDA, que sofria um
embargo/ação judicial (oriundo de execução de título bancário por falta de
recebimento dos créditos da VITAPFLLI LTDA -descontados no banco exequente -
que decretou recuperação judicial e ficou devendo a LACERDA COUROS LTDA mais
de R$5.000.000,00 cinco milhões de reais) e pertence ao marido da proprietária
da recorrente, deixando claro que a LACERDA COUROS LTDA, contabilizou todas
as operações, lançou todas as notas fiscais que originaram os depósitos na conta
da recorrente, não havendo de forma alguma fraude ou lesão ao erário - tudo
devidamente apresentado e comprovado a época para a auditoria, que se frisa foi
diligente, competente e apurou a veracidade das alegações, admitindo todas as
comprovações apresentadas.
Contudo, por razão desconhecida, não houve atendimento da solicitação de
diligencia fiscal efetuada juntamente com a manifestação de n° 02 (cópia anexa) o
que culminou na final apuração fiscal como sendo "os omissos restantes" -
verdadeiro faturamento da recorrente, o que de fato nunca foi e pode ser
comprovado, com a devida intervenção da Receita Federal (diligencia fiscal) que
dispõe de todos os meios para solicitar documentação das empresas
contribuintesnotadamente a WYNY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
COUROS LTDA. CNPJ 01.111.828/0008-56, cujos depósitos faltam justificar,
Fl. 3309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720202/2017-92
16
trazendo assim a baila o verdadeiro espírito da ampla defesa e o total direito ao
contraditório da recorrente que se vê atada, sem maneiras legais para solicitar a
documentação tão necessária para sua justificação total.
Em tempo, requer, para fins de comprovação do todo alegado, a juntada da cópia
de todo procedimento fiscalizatório. para que passe a fazer parte deste recurso
como prova; bem como juntada dos documentos anexos que servem como base
da presente argumentação.
II-O Direito
II. 1. PRELIMINAR.
Preliminarmente, antes de nos atermos ao mérito, é importante ressaltar que no
presente auto não foi desconsiderado para fins de apuração do suposto debito o
montante já declarado, tributado e recolhido pela recorrente, senão vejamos: - As
planilhas detalhadas apresentadas pela auditoria no presente auto de infração,
primeiro somam ao "faturamento supostamente omisso" o "faturamento
declarado e recolhido", depois para fins de cálculo dos "omissos a serem
tributados", subtrai o valor já declarado, ou seja, as operações se anulam e o valor
declarado (já recolhido) mensalmente deixou de ser considerado para amortizar o
"suposto debito total".
- A Ilustre fiscal não abateu no saldo dos supostos "omissos" os valores declarados
e recolhidos pela recorrente, mensalmente, oriundos do faturamento mensal da
recorrente, típico do tipo de apuração simplificada da recorrente, entre eles
custos, despesas, serviços prestados e apurações (notadamente dos
conhecimentos de frete emitidos e devidamente faturados). No cálculo final do
auto de infração os valores já tributados anteriormente são primeiramente
somados para apurar faturamento total e depois excluídos da soma inicial para
apurar os supostamente omissos, o que na prática resulta em uma bitributacão
parcial, uma vez que a fiscalização não considerou os valores
contabilizados/faturados (oriundos dos conhecimentos de frete emitidos), não os
abatendo nos valores supostamente omissos, apontados como "depósitos não
identificados", que serviram para base da autuação. A subtração do faturamento
declarado da apuração final deveria ter ocorrido e deve ser reconsiderada, já que
houve tributação anterior dos referidos valores.
Não excluir o já tributado do cálculo dos supostos omissos é lesivo ao recorrente
e, claramente, uma bitributação como já apontado acima. E mais, nos depósitos
considerados omissos há transferências da empresa LACERDA COUROS LTDA, para
a recorrente como forma de pagamento dos conhecimentos de frete - que
seguem apresentados juntamente com os extratos bancários das referidas
empresas.
Nota-se que a recorrente realizava, EM SUA GRANDE MAIORIA, o transporte das
mercadorias vendidas pela empresa LACERDA COUROS LTDA. Em tempo, junta
todos os conhecimentos de frete emitidos pela recorrente que corroboram a tese
e servem de base para cálculo do faturamento declarado e originaram os
recolhimentos mensais realizados pela mesma nos anos de 2012 e 2013. com a
devida comprovação, via extrato bancário, de pagamento dos mesmos, de forma
a modificar o presente auto. PARA EXCLUIR, PRELIMINARMENTE. OS VALORES JÁ
RECOLHIDOS E CONSEQÜENTEMENTE JÁ TRIBUTADOS NO MONTANTE de
Fl. 3310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720202/2017-92
17
R$980.560,09 (novecentos e oitenta mil quinhentos e sessenta reais e nove
centavos).
2. MÉRITO
Analisada as alegações trazidas na preliminar quanto a exclusão do valor já
tributado e declarado pela recorrente do total apurado na autuação fiscal é de
tamanha credibilidade que se faz necessário reforçar suas razões no mérito. Não
pode prosperar a autuação que tributa, igualmente, duas vezes o mesmo fato
gerador. Resta devidamente comprovado com a documentação anexada a esta
defesa que no detalhamento e na elaboração da autuação a fiscalização não
excluiu o montante já tributado, apenas excluiu dos cálculos as justificativas de
depósitos, deixando o declarado como acréscimo no faturamento da recorrente.
Esse pensamento nos remete a idéia de que a fiscalização entendeu que a
empresa não faturou realmente o valor declarado? Não recebeu pelo serviço?
Bom, tal assertiva é totalmente desmistificada com a de\ ida apresentação dos
conhecimentos de frete e dos extratos bancários comprovando recebimento.

Ultrapassada a questão da bitributação temos para análise a questão da
documentação que justifica outra parte dos "depósitos omissos". A recorrente fez
nova varredura em seus arquivos e encontrou outras provas que comprovam a
movimentação bancária tida como omissa. São comprovantes bancários de
depósitos de cheques referentes as notas fiscais de venda da LACERDA COUROS
LTDA, bem como de transferências financeiras entre as empresas que são
pertinentes e consistentes para justificar os depósitos referendados:
Ano 2013:
NOVA JUSTIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS:
*Depósito dia 22/11/2013 - R$8.750,00 - nota 2188; *Depósitos dia 30/10/2013 -
20 depósitos de R$4.990,00 + 1 depósito de R$4.200,00 - nota fiscal 2059:
*Depósitos 04/03/2013 - R$48.125,00 (24.062,50 + 24.062,50) - depósito
01/03/2013 - R$24.062,50 e o depósito em 27/02/2013 de R$42.657,50
(24.062,50 + 18.595,00) - notas 1613 e 1614.
Sendo, assim, requer a exclusão dos novos valores justificados, referentes aos
depósitos tidos como omissos, no calculo da apuração final. Atrelado ao fato da
apresentação da justificação de alguns depósitos (nova documentação) e da
bitributação (solicitação de exclusão do declarado) soma-se a questão da ausência
de realização do fisco da diligencia fiscal solicitada na manifestação n°02, capaz de
resguardar a ampla defesa e o direito ao contraditório máximo da recorrente,
visto que as provas necessárias na sua defesa só podem ser requeridas pelo
próprio fisco que goza dessa autoridade e tem essa autonomia.
Fl. 3311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720202/2017-92
18
Tempo, em que, reitera tal solicitação, requerendo ao fisco que retome a
diligencia fiscal e intime os responsáveis pela WYNY DO BRASIL para apresentação
dos comprovantes dos depósitos realizados na conta da recorrente, oriundos das
vendas mercantis pactuadas com a empresa LACERDA COUROS LTDA, dando
assim, o verdadeiro contraditório a recorrente. *RELATÓRIO DOS
CONHECIMENTOS DE FRETE EM ANEXO.
Ill - A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, uma vez que não considerou a solicitação da recorrente, informando que os
supostos omissos não justificados correspondem aos depósitos realizados pela
WYNY DO BRASIL (que se encontra inativada no Brasil) e que somente o fisco
pode solicitar documentação, sendo assim, espera e requer a recorrente seja
acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelandose o
débito fiscal reclamado, retornando para fase fiscalizatória (abertura de
diligência) visto não ter sido dada a ampla defesa constitucionalmente protegida,
considerando novo prazo para justificação dos referidos depósitos após realização
de diligencia da Receita Federal junto à empresa referida anteriormente (ou nos
próprios arquivos da receita - através de cruzamentos de dados) e, por fim, salvo
melhor juízo, caso não seja este o entendimento dos nobres julgadores que, para
apuração final dos valores devidos, sejam consideradas as justificativas relativas
aos depósitos apresentadas neste recurso no montante de R$227.595,00
(documentação anexa) bem como a exclusão do montante de R$ 980.560,09 do
calculo da apuração final da autuação fiscal, uma vez que este montante já foi
declarado na DEFIS de 2013 e recolhido (documentação compatível anexa).
Do Despacho de Diligência Analisando tal impugnação, a Delegacia de Julgamento
da Receita Federal em São Paulo – DRJ08, em 02/03/2018, proferiu o Despacho de
Diligência (fls.3198/3200) nos seguintes termos:
Conforme consta do relatório fiscal de fls. 49/62, os extratos bancários foram
inicialmente depurados pela exclusão das movimentações que não
representavam recursos provenientes de receitas obtidas e, posteriormente,
descontados dos valores justificados pela fiscalizada em duas oportunidades -
mediante documentos apresentados em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n°
02 e mediante documentos apresentados em resposta ao Termo de Reintimação
Fiscal n° 02. A tabela abaixo apresenta os valores considerados justificados em
cada oportunidade e os valores que, ao final (coluna F), restaram não justificados:
Neste sentido, nela exclusão da base de calculo da apuração fiscal do valor já
tributado no montante de R$ 980.560,09. Temos que receita bruta = (igual)
omissão de receita apurada pela fiscalização - (subtraído) a receita declarada na
DEFIS . Ou seja: *R$2.614.314,97 – R$980.560,09 = R$1.633.754,88.
Fl. 3312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720202/2017-92
19

A fiscalização juntou aos autos o demonstrativo de fls. 411/423, contendo a
discriminação dos depósitos considerados não justificados após análise dos
documentos apresentados em resposta ao TIF n* 02. que correspondem aos
flores indicados na coluna D acima. Com relação aos depósitos considerados não
justificados após a análise dos documentos apresentados em resposta ao Termo
de Reintimação Fiscal n* 02, localizei nos autos apenas aqueles relativos ao ano-
calendário de 2012 (fls. 59/60).
Não logrei localizar nos autos a discriminação dos depósitos considerados não
justificados após análise dos documentos apresentados em resposta ao Termo de
Reintimação Fiscal n* 02, relativos ao ano-calendário de 2013, que são os
depósitos passíveis de justificação em sede de impugnação no presente processo,
e cujas somas mensais foram discriminados na coluna F acima.
Entendo que a discriminação dos depósitos considerados não justificados é
indispensável à análise da documentação ora trazida pela impugnante nos autos,
pois sem ela não há como certificar se esta documentação se presta a justificar
depósitos já desconsiderados pela fiscalização e, portanto, estranhos à lide.
Outro aspecto relevante repousa na alegação da impugnante no sentido de que as
receitas declaradas correspondem a conhecimentos de transporte de mercadorias
objeto de vendas realizadas por outra empresa, a empresa LACERDA COUROS
LTDA. cujos valores estariam incluídos nos extratos bancários analisados e.
portanto, não poderiam ter sido somados aos depósitos considerados não
justificados para fins de apuração da base de cálculo do lançamento. Diante
dessas considerações, proponho o encaminhamento dos autos à autoridade
lançadora para as seguintes providências:
a) Anexar aos autos a discriminação dos depósitos relativos a 2013 considerados
não justificados após análise dos documentos apresentados em resposta ao
Termo de Reintimação Fiscal n* 02, que correspondem aos depósitos passíveis de
justificação em sede de impugnação, somados mensalmente na coluna F do
demonstrativo acima;
b) Esclarecer se os recursos contabilizados no Livro Diário a fls. 88/120 como
"Fretes prestados a Lacerda Couros", para os quais a impugnante apresentou
cópias de Conhecimentos de Transporte a fls. 2.795/3.158. coincidem com os
depósitos (ou parte deles) considerados não justificados ou, diversamente, se já
foram desconsiderados após análise de documentos apresentados no curso da
fiscalização;
Fl. 3313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720202/2017-92
20
c) Esclarecer se os depósitos considerados justificados após respostas aos TIF 02 e
TRJF 02 decorreram de aceitação, pela autoridade fiscal, de notas fiscais emitidas
pela empresa LACERDA COUROS e. nesse caso, se foi averiguada se os recursos
correspondentes foram contabilizados e tributados por esta empresa;
d) Fornecer outros esclarecimentos que entender pertinentes, consubstanciando-
os em relatório fiscal conclusivo; Após, deverá ser intimada a interessada para
manifestar-se de acordo com o artigo 44 da Lei n* 9784/99, antes da devolução
do processo para julgamento.
Do Relatório Fiscal Complementar
Em resposta ao Despacho de Diligência emitido pela DR.1 08, a DRF Belo
Horizonte/MG, proferiu o Relatório Fiscal Complementar (fls. 3203/3206), nos
seguintes termos: Em atendimento à solicitação da 5a Turma da DRJ/SPO,
efetuamos diligência junto à autuada, com o fito de incluir as seguintes
informações e esclarecimentos, conforme folha 02 do Despacho anexo: a)
Discriminação dos depósitos relativos a 2013 conforme planilha "DEPÓSITOS
BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS 2013".
b) Analisando os valores dos depósitos considerados não justificados, verificamos
que esses não coincidem em datas e valores com os Conhecimentos de
Transporte apresentados às fls. 2.795/3.158, contabilizados no Livro Diário fls.
88/120 como "Fretes Prestados à Lacerda Couros". Não encontramos nenhuma
correlação de datas e valores entre os documentos e os depósitos. E ainda, não foi
apresentada pelo contribuinte nenhuma memória de cálculo que nos
possibilitasse relacionar vários documentos a um depósito ou mesmo o contrário.
c) Os depósitos considerados justificados após as respostas aos TIF 02 e TRF 02
são aqueles constantes das notas fiscais fls. 287 a 403 e fls. 569 a 908,
respectivamente, da Lacerda Couros Ltda., cujos valores foram contabilizados pela
empresa e informados em DIPJ. Sem mais a acrescentar, emitimos este Relatório
em duas vias, sendo a 2a via destinada à contribuinte, que poderá manifestar-se,
caso seja de seu interesse, no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do
processo para julgamento, conforme artigo 44 da Lei n° 9784/99.
Vale ressaltar que a sua manifestação deverá restringir-se ao resultado desta
diligência, não sendo cabível revolver questões de defesa já suscitadas quando da
impugnação. Foi dada ciência à impugnante do referido Relatório Fiscal
Complementar, em 03/06/2020 (fls. 3208/3209); entretanto, conforme consta no
despacho de encaminhamento (fl.3215), a impugnante não se manifestou, e
diante de tal fato, os autos retornaram para a DR.1 08 a fim de serem julgados.
É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
Fl. 3314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720202/2017-92
21
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
TRIBUTAÇÃO EM DUPLICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTOS DECLARADOS
NA DEFIS E DASN.
Tendo sido excluídos das bases de cálculos os valores declarados pela contribuinte
nas DEFIS-DASN, não há que se falar na ocorrência de dupla tributação ao efetuar
o lançamento de autos de infração.
PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIA. ÔNUS DO IMPUGNANTE.
A realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas que o
sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão proferida no lançamento principal é aplicável aos demais lançamentos
reflexivos, face à relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em outras, palavras, nos termos do voto condutor:
Como se vê, a documentação juntada na impugnação pela recorrente é inócuo,
não se correlacionando com as omissões de receitas constatadas pela
Fiscalização, ou seja, não podem ser consideradas como uma forma de prova hábil
e inconteste para ensejar a exclusão de tais valores dos cálculos da apuração final
levantados pela Fiscalização. Importante mencionar que da referida resposta da
Fiscalização à Diligência solicitada, foi dada oportunidade à impugnante para que
esta se manifestasse a respeito da imprestabilidade da documentação
apresentada. Entretanto, a impugnante não se manifestou, conforme constata-se
no despacho de encaminhamento fl.3215. Por tais motivos, entendo que a
documentação juntada pela impugnante não pode ensejar na exclusão de valores
de omissão de receitas apurados pela Fiscalização.
Após, devidamente cientificado em 16.02.2021 (efls.3251), interpôs seu recurso
voluntário em 04.03.2021 (efl.3252) às efls. 3254/3265, basicamente repisando os argumentos já
apresentados na petição impugnatória, e sustentando: violação ao princípio da boa fé,
contraditório e ampla defesa por parte da autoridade fiscal e; o afastamento da omissão de
receitas
E, no final, conclui:
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, uma vez que não considerou a solicitação da recorrente, informando que os
supostos omissos não justificados correspondem aos depósitos realizados pela
WYNY DO BRASIL (que se encontra inativada no Brasil) e que somente o fisco
pode solicitar documentação, sendo assim, espera e requer a recorrente seja
acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o
débito fiscal reclamado, retornando para fase fiscalizatória (abertura de
diligência) visto não ter sido dada a ampla defesa constitucionalmente protegida,
considerando novo prazo para justificação dos referidos depósitos após realização
de diligencia da Receita Federal junto à empresa referida anteriormente (ou nos
próprios arquivos da receita – através de cruzamentos de dados) e, por fim, salvo
Fl. 3315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720202/2017-92
22
melhor juízo, caso não seja este o entendimento dos nobres julgadores que, para
apuração final dos valores devidos, sejam consideradas a exclusão do montante
de R$ 980.560,09 do calculo da apuração final da autuação fiscal, uma vez que
este montante já foi declarado na DEFIS de 2013 e recolhido (documentação
compatível anexa aos autos).
Ao processo principal também foram apensados os seguintes processos: processo
no 13629.720204/2017-81 e processo no 13629.720264/2017-02.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de autos de infração de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ (fls. 2/17), de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (fls. 26/38), de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS (fls. 18/25) e de Contribuição
para o Programa de Integração Social – PIS (fls. 39/48), todos relativos a fatos geradores
compreendidos entre 01/01/2013 a 31/12/2013, em decorrência de suposta omissão de receitas
por presunção legal mediante depósitos bancários de origem não comprovada.
A recorrente alega inicialmente que apresentou, em dois momentos distintos,
justificativas dos valores considerados omissos nos extratos bancários da recorrente o que restou
parcialmente acatado pela Ilustre Fiscal, sendo que na última manifestação da ora recorrente,
ficou evidenciada a necessidade de dilação probatória com inversão do ônus da prova para que o
fisco verificasse as informações fiscais de empresa WYNY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE
COUROS LTDA. CNPJ 01.111.828/0008-56 responsável pelos depósitos dados como omissos na
conta bancária da recorrente.
Acresce que os depósitos foram referentes à venda realizada entre LACERDA
COUROS E WYNY.
Referida alegação foi objeto de diligência específica na DRJ, conforme se extrai do
despacho de diligência de fls. 3198/3200:
Entendo que a discriminação dos depósitos considerados não justificados é
indispensável à análise da documentação ora trazida pela impugnante nos
autos, pois sem ela não há como certificar se esta documentação se presta
a justificar depósitos já desconsiderados pela fiscalização e, portanto,
estranhos à lide.
Outro aspecto relevante repousa na alegação da impugnante no sentido de
que as receitas declaradas correspondem a conhecimentos de transporte
de mercadorias objeto de vendas realizadas por outra empresa, a empresa
LACERDA COUROS LTDA, cujos valores estariam incluídos nos extratos
Fl. 3316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720202/2017-92
23
bancários analisados e, portanto, não poderiam ter sido somados aos
depósitos considerados não justificados para fins de apuração da base de
cálculo do lançamento.
Diante dessas considerações, proponho o encaminhamento dos autos à
autoridade lançadora para as seguintes providências:
a)
Anexar aos autos a discriminação dos depósitos relativos a 2013
considerados não justificados após análise dos documentos apresentados
em resposta ao Termo de Reintimaçao Fiscal no 02, que correspondem aos
depósitos passíveis de justificação em sede de impugnação, somados
mensalmente na coluna F do demonstrativo acima;
b)
Esclarecer se os recursos contabilizados no Livro Diário a fls. 88/120
como “Fretes prestados a Lacerda Couros”, para os quais a impugnante
apresentou cópias de Conhecimentos de Transporte a fls. 2.795/3.158,
coincidem com os depósitos (ou parte deles) considerados não justificados
ou, diversamente, se já foram desconsiderados após análise de
documentos apresentados no curso da fiscalização;
c)
Esclarecer se os depósitos considerados justificados após
respostas aos TIF 02 e TRIF 02 decorreram de aceitação, pela autoridade
fiscal, de notas fiscais emitidas pela empresa LACERDA COUROS e, nesse
caso, se foi averiguada se os recursos correspondentes foram
contabilizados e tributados por esta empresa;
d)
Fornecer outros esclarecimentos que entender pertinentes,
consubstanciando-os em relatório fiscal conclusivo.
Dessa diligência se constatou o seguinte (fls. 3203):
Em atendimento à solicitação da 5a Turma da DRJ/SPO, efetuamos
diligência junto à autuada, com o fito de incluir as seguintes informações e
esclarecimentos, conforme folha 02 do Despacho anexo:
a) Discriminação dos depósitos relativos a 2013 conforme planilha
“DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS 2013”.
b) Analisando os valores dos depósitos considerados não justificados,
verificamos que esses não coincidem em datas e valores com os
Conhecimentos de Transporte apresentados às fls. 2.795/3.158,
contabilizados no Livro Diário fls. 88/120 como “Fretes Prestados à Lacerda
Couros”. Não encontramos nenhuma correlação de datas e valores entre
os documentos e os depósitos. E ainda, não foi apresentada pelo
contribuinte nenhuma memória de cálculo que nos possibilitasse relacionar
vários documentos a um depósito ou mesmo o contrário.
c) Os depósitos considerados justificados após as respostas aos TIF 02 e
TRF 02 são aqueles constantes das notas fiscais fls. 287 a 403 e fls. 569 a
908, respectivamente, da Lacerda Couros Ltda., cujos valores foram
contabilizados pela empresa e informados em DIPJ.
Fl. 3317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720202/2017-92
24
Sem mais a acrescentar, emitimos este Relatório em duas vias, sendo a 2a
via destinada à contribuinte, que poderá manifestar-se, caso seja de seu
interesse, no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para julgamento, conforme artigo 44 da Lei no 9784/99. Vale ressaltar que
a sua manifestação deverá restringir-se ao resultado desta diligência, não
sendo cabível revolver questões de defesa já suscitadas quando da
impugnação.
Portanto, verifica-se que as provas juntadas aos autos não foram suficientes para
comprovar a referida alegação, o que consignado na decisão recorrida:
Vale destacar que a Lei 9.430/96 estabeleceu uma relação lógica entre um
fato conhecido (depósitos de origem não comprovada) e um fato
desconhecido (auferir renda). A Lei, para resolver esta questão aponta que
o intimado deve comprovar a origem dos recursos, por documentação
hábil e idônea. Referida comprovação, se feita, afasta a presunção de
omissão de receita. A comprovação não existe se feita somente por
argumentos ou menção à ocorrência. Ela deve ser demonstrada. Assim, no
presente caso, a impugnante, devidamente intimada não apresentou
documentos que comprovassem a origem dos recursos que, em tese,
afirma serem de operações comerciais entre as empresas Wyny do Brasil e
Lacerda Couros LTDA, que apenas teriam transitado por suas contas
bancárias.
Caberia à impugnante, e não ao Fisco, obter os documentos hábeis e
idôneos que corroborassem com suas alegações. Os pedidos de intimação
ou diligência têm como objetivo a elucidação de questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide, não se destinando a suprir a ausência de
apresentação de provas na impugnação. No presente caso, verifica-se
claramente a ocorrência de omissão de receita nos termos do artigo 42 da
Lei 9.430/96 e, assim, o ônus da prova é do contribuinte.
Considerando os documentos acostados aos autos pela fiscalização; a
devida conciliação bancária realizada e a regular oportunização à
impugnante para contestar ou apresentar informações e documentos
quanto à sua regularidade fiscal no processo, não é cabível a alegação de
que o Fisco é quem deveria ter solicitado intimação à terceiros a fim de
produzir provas a favor da impugnante e, por tais motivos, entendo que
não prosperam as alegações da impugnante quanto aos omissos não
justificados que correspondem aos depósitos realizados pela Wyny do
Brasil.
Assim, não tendo a recorrente se desincumbido de seu ônus probatório, correta a
decisão recorrida nesse aspecto.
Ademais, ainda que assim não fosse, a juntada e análise de documentos da Wyny
do Brasil aos presentes autos em nada corroboraria os fundamentos da Recorrente, razão pela
qual entendo desnecessária a diligência requerida, nos termos do art. 18 do Decreto n. 70.235/72.
Fl. 3318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720202/2017-92
25
A recorrente alega ainda que, no presente processo fiscal, não foi desconsiderado
para fins de ARBITRAMENTO E IMPOSTOS REFLEXIVOS o montante já declarado, tributado e
recolhido pela recorrente. Contudo, conforme bem constatado na decisão recorrida:
Alega a impugnante que o mesmo fato gerador foi tributado duas vezes, uma vez
que no lançamento dos autos de infração, a Fiscalização não excluiu o montante das receitas que
já haviam sido tributadas e declaradas na DEFIS 2013.
Assim, afirma que a Receita Bruta que deveria ter sido considerada como
base dos lançamentos efetuados é a seguinte:
Receita Bruta = omissão de receitas apuradas pela Fiscalização - Receita
Declara na DEFIS Receita Bruta= R$ 2.614.314,97- R$ 980.560,09
Receita Bruta = R$ 1.633.754,88
Pois bem, a partir do Relatório Fiscal elaborado pela Fiscalização, é possível
encontrar a tabela "Demonstração de Apuração da Receita Bruta Total"
(fls.61):

Constata-se pela tabela acima que as Omissões de Receitas não
justificadas totalizaram, em 2013, o valor de R$ 2.614.314,97. Já o valor da
Receita Declarada, no mesmo período, foi de R$ 980,560,09, sendo que,
por consequência, a Receita Bruta Total, que consiste na somatório das
receitas declarados somadas aos valores das receitas omissas, perfaz, em
2013, R$ 3.594.875,06.
Assim, ao contrário do alegado pela impugnante, a Receita Bruta é de R$
3.594.875,06 e não R$ 1.633.754,88 !!! A Receita Bruta é composta não
somente pela Receita Declarada pela impugnante (conhecida), mas
também pelas omissões de receita apuradas pela Fiscalização ao longo do
procedimento fiscalizatório.
(...)
Já os valores que originaram os lançamentos efetuados nos Autos de
Infração podem ser encontrados na Tabela “Demonstrativo Fiscal de
Situação Apurada”, elaborada pela Fiscalização (fl.62):
Fl. 3319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720202/2017-92
26

Tabela 2 – Demonstração Fiscal de Situação Apurada (base dos
lançamentos efetuados)
Da tabela acima, constata-se que a Fiscalização deduziu dos lançamentos
efetuados os valores que foram declarados pela impugnante na DEFIS E
DASN 2013, ou seja, tais valores foram excluídos dos presentes
lançamentos. (valores nas linhas destacadas em vermelho).
Importante mencionar que no ano-calendário 2013 a impugnante já não
fazia parte do regime de tributação do Simples Nacional, ou seja, em tal
ano-calendário houve a mudança do regime de tributação para Lucro
Arbitrado.
Desse modo, a tributação deve ser feita de acordo com a sistemática
aplicável ao Lucro Arbitrado, que de modo sucinto, visa, nesse caso
concreto, apurar o quanto a impugnante deveria ter pago e o quanto ela
efetivamente pagou.
A partir, então, da tabela 2 constata-se justamente tal fato, qual seja: os
valores devidos pela impugnante naquele ano-calendário, e o quanto a
impugnante efetivamente já havia recolhido, valores estes que estão
demonstrados nas linhas destacadas em vermelho na tabela, e que foram
deduzidos pela Fiscalização dos lançamentos efetuados.
Assim, sou pela manutenção do arbitramento do lucro e pela tributação
pretendida pela Fiscalização, uma vez que constato que as alegações da
impugnante não merecem prosperar, já que não há que se falar em dupla
tributação.
Portanto, sem razão a Recorrente.
Fl. 3320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720202/2017-92
27
Da mesma forma no que diz respeito aos conhecimentos de frete emitidos, haja
vista que tal matéria foi objeto de diligência específica, não tendo sido possível conciliar tais
documentos e as omissões constatadas.
Aplicam-se esses fundamentos também na tributação reflexa, por decorrerem das
mesmas circunstâncias fáticas e jurídicas que originaram a atuação.
Por fim, o recorrente embora apresentado em sede recursal, não controverteu as
multas aplicadas, nem a qualificação da multa de ofício em etapa impugnatória, de modo que
ocorreu a preclusão consumativa, de modo que deixo de analisá-las, por não conhece-las, nos
termos do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Nada obstante, entendo que a multa qualificada de 150% deve ser reduzida ao
patamar de 100%, em observância da Lei no 14.689, de 2023, à luz da retroatividade benigna da lei
tributária, nos termos do. art. 106, II, c, CTN.
Assim, em que pese o inconformismo da Recorrente, a ausência de provas e novos
fundamentos capazes de infirmar o decidido em primeira instância, voto para dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100% aplicável
ao IRPJ e reflexos, em face da Lei no 14.689, de 2023 e do art. 106, II, c, CTN.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 3321
DF CARF MF
Original